Tribunal: STF
Processo: ARE 1436122
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Rivaldo Lima Barros, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    ”PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO PASSANDO A LIMPO. FRAUDE NO EXAME DE ORDEM. OAB/GO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 76 DO CPP. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS (ART. 305 DO CP). FALSIFICAÇÃO DE G DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO (ART. 313-A DO CP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS E ANALISADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O reconhecimento da autonomia, independência e o regime trabalhista dos empregados que compõe o quadro funcional da OAB não afastam a natureza pública do serviço prestado pela entidade, como bem destacado pela Suprema Corte, atrelado que está sua finalidade institucional à administração da Justiça, qual seja, o exercício da advocacia (art. 133, CF). Supostos crimes praticados por empregados da OAB devem ser tidos como praticados por funcionário público, por equiparação, nos exatos termos do art. 327, §1°, do CP, caso em que se buscou dar à expressão "funcionário público" para fins penais um sentido amplo e diverso do conceito adotado pelo Direito Administrativo, uma vez que associada à função exercida, ainda que sem remuneração. 



    2. A medida cautelar de interceptação telefônica foi deferida pelo juízo de forma fundamentada e foi prorrogada, ante a necessidade de acompanhamento dos ilícitos investigados por prazo superior ao que foi inicialmente deferido, nos termos das decisões contidas na mídia de fl. 1009 destes autos. Ausência de nulidade. Precedentes do STJ. 



    3. Ausência de nulidade, tendo em vista que "a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a um único período de 15 dias, podendo ocorrer inúmeras e sucessivas renovações, caso haja uma fundamentação idônea" (AgRg no REsp 1525199/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 01/07/2016), o que restou devidamente demonstrado nos autos. 



    4. Tem-se por verificada a justa causa sempre que a denúncia vier instruída com lastro probatório mínimo, não se necessitando de prova cabal dos fatos para que haja o recebimento da inicial acusatória. 



    5. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade por ofensa ao art. 76 do CPP, tendo em conta que os fatos apurados nestes autos foram todos reunidos e julgados pelo mesmo juízo, ainda que em processos distintos. O desmembramento em diversas ações penais, ante a grande quantidade de denunciados e de provas colhidas, teve como fim o primado da celeridade processual. 



    6. Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido da defesa de Robson Bernardes para expedição de ofício à Universidade Salgado Filho, entendo a mesma inexistente, ainda mais porque tal diligência poderia ter sido empreendida pela própria defesa, não havendo prova de necessidade de interferência judicial decorrente da negativa da instituição de ensino de prestar as informações solicitadas. 



    7. A absolvição do réu Álcio Silva Duarte deve ser mantida, tendo em conta que o recebimento de conteúdo de prova do exame de ordem não pode ser entendido como "coisa" produto de crime, no sentido da lei, por lhe faltar a característica de bem com valor econômico. 



    8. Os ilícitos narrados na denúncia teriam sido praticados seguindo o mesmo modus operandi: os candidatos interessados se propuseram a pagar valores, que variavam de R$ 3.500,00 a R$ 5.000,00, por fase do exame, para que Rosa de Fátima Lima Mesquita e Eunice da Silva Melo, como intermediárias, obtivessem junto à Maria do Rosário Silva, ex-secretária da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/GO, a aprovação dos contratantes no respectivo exame. 



    9. O crime de uso de documento falso se aperfeiçoou com a substituição das folhas de prova originais por outras falsas (supressão de documentos — art. 305 do CP). Ou seja, a supressão das provas foi o meio necessário para prática do crime de uso de documento falso, razão pela qual a conduta deve ser absorvida pelo tipo penal de uso de documento contrafeito. 



    10. Idêntico raciocínio não pode ser aplicado aos crimes de corrupção passiva, ativa e de uso de documento falso, pois os primeiros são delitos formais e se aperfeiçoam no momento do oferecimento ou aceitação de promessa de vantagem, não se exigindo resultado material, O enquanto o último exige resultado naturalístico. Tais ilícitos devem ser analisados, portanto de forma autônoma. 



    11. Tendo em vista que os candidatos usaram de papéis contrafeitos para fraudar concurso público, exame de ordem da OAB, o qual habilita bacharéis a exercer a profissão de advogado, devem ser considerados documentos públicos, a atrair a aplicação do art. 297 do CP na fixação da pena por uso de documento falso (art. 304 do CP). 



    12. A falsificação das provas dos candidatos foi o meio utilizado para subsequente uso dos documentos contrafeitos nos respectivos cadernos de prova. A substituição das provas originais por contrafeitas pelos próprios candidatos caracteriza o crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do CP). 



    13. Para a configuração do delito de corrupção ativa exige-se que a conduta seja dirigida a funcionário público, com finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 



    14. Pelo exame dos autos, é possível concluir que, à época dos fatos, figurava dentre as atribuições de Maria do Rosário Silva, na condição de funcionária da Secretaria da CEEO da OAB/GO, todos os procedimentos referentes à realização do exame da Ordem, como acima narrado. Assim, verifico existência de ações reais de prática de atos de ofício, em função da propina paga pelos candidatos envolvidos. 



    15. A materialidade do crime de corrupção ativa se perfaz no momento do oferecimento ou da promessa de vantagem, ainda que não venha a se concretizar o respectivo adimplemento que se configura como mero exaurimento da conduta. 



    16. A análise das provas discursivas apreendidas pela polícia federal demonstra diversas semelhanças entre elas, seja na peça prática, seja nas questões dissertativas, o que evidenciam a existência de fraude no exame de ordem. 



    17. Em razão da vantagem oferecida pelos réus, a funcionária pública, por equiparação, Maria do Rosário, praticou ato de ofício infringindo o dever funcional, com razão o magistrado a quo que reconheceu a presença da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333, do CP. 



    18. Não há reparos a fazer na sentença condenatória, quanto ao crime de corrupção ativa, tendo em vista que os réus, de fato, negociaram direta ou indiretamente (por meio de terceiros) o pagamento de valores à intermediadora Eunice Mello, com o fim de obterem suas aprovações no exame de ordem da OAB/GO. 



    19. Sentença parcialmente reformada para condenar réus Sérgio Duarte dos Santos, Robson Divino Bernardes, Welington Peixoto Moura e Rivaldo Lima Barros, nas penas dos artigos 333 e 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP. Mantida a condenação de Meire Divina dos Santos apenas quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333, CP). 



    20. Recurso do Ministério Público Federal a que se dá parcial provimento. Apelações da defesa as quais se nega provimento. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, LIV, LV e XXXV, da Constituição Federal.



    Alega, inicialmente, que não havia justa causa necessária para o início da persecução penal e que a denúncia oferecida pelo Parquet apresentava o vício da inépcia.



    Ademais, aduz que as interceptações telefônicas utilizadas como prova para a sentença condenatória foram realizadas de forma ilegal, pois “as escutas não tiveram o condão de atingir diretamente o recorrente”.



    Sustenta, ainda, que os depoimentos dos policiais que participaram da captação das interceptações telefônicas são nulos, tendo em vista que “é nítida a proibição que deve recair sobre esses policiais, pois estão totalmente comprometidos com a causa e com o sucesso da investigação. Eles são arrolados pela acusação, tão somente, para confirmar a versão acusatória, baseada na própria investigação”. 



    A defesa continua sua argumentação sob o fundamento de que não há provas de materialidade de autoria do crime de uso de documento falso, considerando-se que “o Recorrente não se utilizou de qualquer papel falsificado, até porque as interceptações telefônicas foram realizadas após a prova objetiva e o Recorrente em ligação ouvida pela Polícia Federal de forma ilegal apenas disse que conseguira uma nota na prova objetiva igual a sua sala”. 



    Afirma, no que tange à condenação pelo crime de corrupção ativa, que não “há prova cabal de que o Recorrente tenha oferecido ou prometido qualquer tipo de vantagem indevida a funcionário público, pois, este jamais teve contato com a funcionária da OAB/GO, ao contrário, todas as conversas ocorreram com sua amiga de curso de graduação, que não é funcionária pública. Ainda, jamais ofereceu pagamento para ter a prova que levou a sua condenação”.



    Por fim, subsidiariamente, “entende que a dosimetria da pena mereça ser revista e consequentemente minorada”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada e que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II- A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013) 



    Ademais, a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de ausência de justa causa, inépcia da denúncia, nulidade dos depoimentos policiais e ausência de materialidade e autoria dos crimes imputados. Com efeito, essas pretensões não se amoldam à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ART. 142, III, CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de tipicidade da conduta inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF . 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 998.893, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/12/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento .” (ARE 893.011-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/9/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA STF 283. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. SÚMULA STF 279. 1 O desrespeito aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 2. A discussão atinente à valoração das provas utilizadas para embasar a condenação encontra óbice na Súmula STF 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 838410-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 20/06/2011)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Quanto às alegações remanescentes, ressalto que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte, manifestando-se sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada:



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009)



    Finalmente, no que tange à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, não assiste razão à parte agravante, tendo em vista que, da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente